Tribunal: TJES
Processo: 5004299-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004299-67.2022.8.08.0000

AGTE:

HERON SIQUEIRA NASCIMENTO

AGDO:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
QUANTUM DEBEATUR.

PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPOSTO PELO
EXPERT
.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR.

RECURSO DESPROVIDO.

I- Não prospera o argumento do agravante de que a ausência de impugnação específica por parte do agravado aos cálculos apresentados por ocasião do pedido de cumprimento de sentença teria gerado a preclusão da matéria. Com efeito, a aferição do
quantum debeatur
, mormente quando envolvendo valores consideráveis, é cognoscível de ofício pelo julgador, inclusive para evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. Tanto é assim que o CPC prevê expressamente a possibilidade do julgador se valer da remessa dos autos à Contadoria.

II- No que tange aos honorários periciais, o seu arbitramento está afeto ao poder discricionário do julgador, que deve levar em consideração a complexidade da matéria analisada, a qualidade do perito, o grau de perfeição técnica e o tempo demandado na realização do laudo. Logo, a alegada intempestividade da impugnação ao valor dos honorários apresentada pelo agravado não desqualifica o poder/dever do julgador
a quo
em
exercer o controle sobre o
quantum
proposto pelo
expert
para
a
remuneração de seus serviços
.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004299-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERON SIQUEIRA NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004299-67.2022.8.08.0000

AGTE: HERON SIQUEIRA NASCIMENTO

AGDO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERON SIQUEIRA NASCIMENTO
, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 2628236, p. 03) que, em sede cumprimento de sentença deflagrado contra o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, determinou a readequação dos honorários periciais, inicialmente estimados em R$ 22.397,55,
“haja vista o descompasso com a realidade dos autos”
.

Em seu articulado recursal (ID 2628237, p. 01-08), o agravante alega que o julgador
a quo
ignorou a ocorrência de preclusão temporal em desfavor do agravado, seja em relação ao valor dos honorários seja no que diz respeito à própria produção da prova pericial, devendo ser acolhidos os cálculos trazidos por ocasião do pedido de cumprimento de sentença.

Pois bem. Com o intuito de melhor situar a
quaestio
, faço um breve relato dos acontecimentos envolvendo o litígio, no que interessa: (i) após o trânsito em julgado do acórdão que condenou o agravado a promover a revisão do benefício previdenciário do agravante, com o pagamento das eventuais diferenças (ID 2628130, p. 25-29, 42-45 e 69), este deu início ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual requereu o pagamento de R$ 395.264,68, bem como da majoração de seu benefício ao valor de R$ 6.101,06 (ID’s 2677424, p. 01-11 / 2677425, p. 01-02); (ii) intimado, o agravado defendeu a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, mormente em razão de ainda não ter sido procedida à revisão do benefício, solicitando, ao final, prazo para impugnar a planilha apresentada pelo agravante (ID 2628130, p. 78-79); (iii) lado outro, o agravante pugnou pela expedição de precatório, entendendo que o agravado teria deixado de impugnar os cálculos apresentados (ID 2628130, p. 82); (iv) por sua vez, o julgador
a quo
determinou que o agravado apresentasse memória discriminada dos cálculos da liquidação, com a consequente intimação do agravante para manifestação (ID 2628130, p. 85); (v) posteriormente, o agravado peticionou fazendo juntar diversos documentos sobre o pedido de revisão do agravante (ID 2628131, p. 11-15), valendo consignar a informações onde atesta não haver
“valor a ser majorado por ter sido alcançado teto em cada competência”
; (vi) o agravante, novamente, pugna pela homologação dos cálculos apresentados por ocasião do pedido de cumprimento de sentença (ID 2628132, p. 01-02); (vii) neste contexto, o julgador
a quo
resolve encaminhar os autos à Contadoria, para elaboração de cálculos, nos termos do acórdão exequendo (ID 2628132, p. 04); (viii) a Contadoria certifica que os cálculos solicitados vão além da capacidade do setor, sendo necessário conhecimento especializado em matéria previdenciária (ID 2628132, p. 05); (ix) o julgador
a quo
, considerando a manifestação da Contadoria, determina a produção de prova pericial, encarregando o agravado do ônus atinente ao pagamento dos honorários do
expert
(ID 2628132, p. 07-09); (x) o agravante apresenta quesitos e dados da assistência técnica (ID 2628132, p. 10-11); (xi) o
expert
informa o valor de seus honorários (ID 2628133, p. 03-06); (xii) os autos são entregues em carga ao agravado, conforme
“recebido”
de 11/04/2022 (ID 2628235, p. 06); (xiii) através de petição protocolada em 05/05/2022, o agravado manifesta a sua discordância com o valor proposto a título de honorários (ID 2628235, p. 07-08); (xiv) o agravante informa a intempestividade das manifestações do agravado, seja no tocante a impugnação ao cumprimento de sentença seja no que diz respeito aos honorários do perito, requerendo seja o feito julgado independentemente da prova pericial (ID 2628236, p. 01); (xv) o julgador profere o pronunciamento objurgado, onde determina a intimação do
expert
para que promova a readequação dos honorários, inicialmente estimados em R$ 22.397,55,
“haja vista o descompasso com a realidade dos autos”
(ID 2628236, p. 03).

De minha parte, não prospera o argumento do agravante de que a ausência de impugnação específica por parte do agravado aos cálculos apresentados por ocasião do pedido de cumprimento de sentença teria gerado a preclusão da matéria.

Com efeito, a aferição do
quantum debeatur
, mormente quando envolvendo valores consideráveis, é cognoscível de ofício pelo julgador, inclusive para evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Tanto é assim que o CPC prevê expressamente a possibilidade do julgador se valer da remessa dos autos à Contadoria:

Art. 524. O requerimento previsto no
art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2º
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. [...]

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1º E 2º, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação de valor executado, determinando a retroação do feito à fase de liquidação de sentença, mantendo, contudo, a determinação dos valores anteriormente bloqueados via Bacenjud para pagamento de débitos referentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de Empréstimo Compulsório junto à Eletrobrás.
2. Não restou caracterizada a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo que o Tribunal de origem emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos argumentos expostos pela parte agravante.
Decidiu-se que não se encontra preclusa a discussão do quantum debeatur, além de especificar os momentos processuais em que a executada foi regularmente intimada a se manifestar nos autos.
Portanto, não padece o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. De fato, a Corte regional, ao reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil para liquidação do julgado e de retroação do feito à fase de liquidação de sentença, consignou expressamente que, além de inexistir decisão homologatória dos cálculos apresentados, houve cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Eletrobrás para para contraditar os valores apurados pelo laudo pericial unilateral. Destacou, ainda, que a Eletrobrás peticionou no feito na primeira vez que foi intimada após a apresentação dos cálculos. 4. Desta feita, adotar entendimento diverso, acolhendo os argumentos do recorrente de que a Eletrobrás manteve-se inerte, após regularmente intimada de todos os atos processuais, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. No mesmo óbice - Súmula 7/STJ, esbarra o conhecimento do recurso no ponto em que a recorrente afirma que houve desrespeito à boa-fé objetiva pela ocultação da nulidade para o melhor momento para sua arguição (nulidade de algibeira ou de bolso), pois inarredável seria rever o conjunto probatório dos autos e as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017. 7. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.
8. No caso, consta do acórdão recorrido que sequer houve decisão judicial homologatória dos valores (fls. 629). Logo, muito embora a Eletrobrás tenha deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagamento voluntário do débito, ensejando o bloqueio dos ativos financeiros, o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do título executivo legitima a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, garantindo a perfeita execução do julgado. 9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Neste diapasão, ao menos em princípio, não enxergo qualquer
error in procedendo
do julgador
a quo
em conferir a adequação dos cálculos apresentados pelo agravante, através da produção de prova pericial, garantindo o perfeito comprimento do julgado deste eg. TJES.

Lado outro, no que tange aos honorários periciais, compartilho do entendimento de que o seu arbitramento está afeto ao poder discricionário do julgador, que deve levar em consideração a complexidade da matéria analisada, a qualidade do perito, o grau de perfeição técnica e o tempo demandado na realização do laudo.

Logo, a alegada intempestividade da impugnação ao valor dos honorários apresentada pelo agravado não desqualifica o poder/dever do julgador
a quo
em
exercer o controle sobre o
quantum
proposto pelo
expert
para a remuneração de seus serviços
.

Não constitui demasia consignar que o julgador
a quo
, em nenhum momento, consignou estar acolhendo a impugnação do agravado, mas apenas que o valor pretendido estaria em descompasso com a realidade dos autos, senão, vejamos:

Determino
a intimação da Imparcial Perícias para que promova a readequação dos honorários estimados às fls. 252-255, haja vista o descompasso com a realidade dos autos.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004299-67.2022.8.08.0000

AGTE:

HERON SIQUEIRA NASCIMENTO

AGDO:

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
QUANTUM DEBEATUR.

PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPOSTO PELO
EXPERT
.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR.

RECURSO DESPROVIDO.

I- Não prospera o argumento do agravante de que a ausência de impugnação específica por parte do agravado aos cálculos apresentados por ocasião do pedido de cumprimento de sentença teria gerado a preclusão da matéria. Com efeito, a aferição do
quantum debeatur
, mormente quando envolvendo valores consideráveis, é cognoscível de ofício pelo julgador, inclusive para evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. Tanto é assim que o CPC prevê expressamente a possibilidade do julgador se valer da remessa dos autos à Contadoria.

II- No que tange aos honorários periciais, o seu arbitramento está afeto ao poder discricionário do julgador, que deve levar em consideração a complexidade da matéria analisada, a qualidade do perito, o grau de perfeição técnica e o tempo demandado na realização do laudo. Logo, a alegada intempestividade da impugnação ao valor dos honorários apresentada pelo agravado não desqualifica o poder/dever do julgador
a quo
em
exercer o controle sobre o
quantum
proposto pelo
expert
para
a
remuneração de seus serviços
.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.